Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
IMPETRANTE:
DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO
PACIENTE:
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de “habeas corpus para trancamento de ação penal com pedido liminar” (ID 34755965 - Pág. 1), impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Contextualizando a alegada coação ilegal, o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu baseou-se em fundamentação genérica e não individualizada, mesmo porque, segundo a i. defesa, não mais subsistem in casu os requisitos legais da custódia cautelar, ao que agrega ainda a tese de que o paciente foi denunciado nos autos de origem em virtude da prática de fato-crime pelo qual já havia sido condenado anteriormente em procedimento diverso, especificamente o delito de organização criminosa.
Com espeque nestes argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura.
A petição inicial foi instruída com a documentação registrada do ID 34755966 ao ID 34755979.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário, especificamente às 11h45min do dia 21/02/2020, vindo-me conclusos para decisão às 12h00min desta mesma data.
É o relatório.
Decido.
Em princípio, friso que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade e for evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
No caso em apreço, não se descuida que a decisão impugnada foi proferida no dia 13/12/2019, consoante se infere em consulta ao andamento virtual da ação penal originária, disponível na base de dados informatizada do eg. TJMT (sistema Primus), ou seja, há mais de 02 (dois) meses e durante o funcionamento ordinário do expediente forense, o que certamente coloca em dúvida a alegada urgência da pretensão ora formulada e a necessidade de análise durante o Plantão.
Além disso, para mais que não demonstrada a urgência do pedido, na hipótese, há dúvidas quanto ao efetivo direito do paciente à liberdade provisória, uma vez que a decisão impugnada, cujo teor foi transcrito na própria petição inicial, consigna expressamente que o carcer ad cautelam se apresenta necessário como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva, haja vista “o grande número de ilícitos cometidos pela organização, em tão pouco tempo” e “a constatação de que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio de vida”.
E como se sabe, “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (RHC 73206/ES 2016/0181190-7Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) – Destaquei.
Com relação ao pedido aventado na lauda que inaugura a petição inicial, visando ao trancamento de ação penal correlata, e aos argumentos do impetrante de que o beneficiário do writ vem sendo processado por fato-crime pelo qual fora condenado anteriormente, é certo que a aferição quanto à procedência das alegações demanda incursão aprofundada nos fatos e provas que instruem o feito, providência incompatível com a análise sumária e perfunctória característica das apreciações in limine e com o próprio Plantão Judiciário.
Como cediço, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, “o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020) – Negritei.
Assim, não tendo sido comprovada de plano a alardeada coação ilegal, impõe-se a requisição de informações ao juízo a quo, indeferindo-se a almejada antecipação dos efeitos da tutela.
Mesmo porque, denota-se que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas, em homenagem ao princípio da colegialidade, especialmente considerando-se a existência de certidão nos autos atestando a existência de ação mandamental diversa já em trâmite com similaridade de partes (ID 34757485), bem como de outros habeas corpus oriundos da mesma ação penal originária (ID 34755972 - Pág. 381) e da possível prevenção de outro órgão fracionário deste e. Sodalício.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS.
Tendo em vista o advento do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista